Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0701187-49.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FLORIPIA NOVAIS COSTA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR SUSPENSÃO DOS AUTOS. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei Distrital no 5.008/2012 que determinou a gradativa redução da GATA, até sua completa extinção, em nenhum momento, determinou sua incorporação ao vencimento básico.

2. O art. 5o, da referida lei, assegura, isto sim, em observância aos postulados constitucionais da garantia de irredutibilidade salarial, que provável redução da remuneração, seria compensada pela instituição de uma VPNI correspondente.

3. A remuneração da apelada, após o termo final para a extinção da GATA, não foi alterada, porquanto a parcela do reajuste teve sua suspensão determinada, pelo Governo do Distrito Federal, ante a indisponibilidade orçamentária, o que, contudo, não acarreta qualquer ilegalidade na postura adotada pelo Poder Executivo Distrital, tendo em vista o que restou decidido na ação direta de inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, já que, naquela assentada, está Egrégia Corte entendeu que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.